Tribunal: TJSP
Processo: 1015661-04.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
DÉBITO, INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL – Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de

Ementa:
DÉBITO, INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL – Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de cancelamento da inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais – Manutenção do julgamento de improcedência das ações.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Configurada litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC/2015 (correspondente ao art. 17, II, CPC/1973) - Manutenção a r. sentença recorrida, quanto ao reconhecimento e à sanção imposta à parte autora por litigância de má-fé, reformando-a, apenas e tão somente, para afastar a condenação ao pagamento da indenização, e para reduzir a multa para a quantia correspondente a 5% do valor corrigido da causa dos autos de no 1015661-04.2020.8.26.0001.
Recursos providos, em parte.